Tribunal: TJPA
Processo: 0000184-52.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000184-52.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO CESAR SERRA NECY

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000184-52.2020.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Paulo César Serra Necy

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. RELAÇÃO PAI-FILHA. ART. 129, §9°, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de isenção de pagamento de custas e despesas processuais que deve ser feito junto ao juízo da execução, não cabendo a esta instância recursal conhecer da matéria. Recurso não conhecido quanto a este pleito.

2) Pedido de absolvição por ausência de provas. Fragilidade probatória à condenação verificada. N
ão subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório, no que tange a autoria delitiva.

2.1)
Não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos envolvendo violência doméstica e familiar, todavia, é necessário que a palavra da vítima seja harmônica e condizente com as demais provas dos autos, o que não se verifica no presente caso.

2.2) As testemunhas oculares do fato, apontam que houve apenas uma discussão entre pai e filha, não havendo agressões físicas.

3)
A autoria delitiva não obteve respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas
quanto aos seus elementos.

4)
Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido
para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 13/11/2023 e 21/11/2023,
à unanimidade
, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO CÉSAR SERRA NECY
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, nos autos do processo n° 0000184-52.2020.8.14.0401, que o condenou como incurso no art. 129, §9° do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos. E, ainda, condenou o agressor ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), à título de danos morais, a ser revertido em favor da vítima, sobre o qual deve incidir correção monetária desde seu arbitramento e juros de mora a partir da data do evento danoso.

Em suas
razões recursais
(Num. 13541692 – Pág. 1/6), o recorrente assevera que o depoimento da vítima se mostra isolado nos autos, não havendo provas contundentes a demonstrar sua autoria delitiva.

Sendo assim, requer seja reconhecida sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP e, assim, seja afastada a indenização por danos morais arbitrada.

Ademais, pugna para que seja reconhecida sua isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 14479638 - Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na integra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 14696392 – Pág. 1/7).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, a defesa requer, em sede de apelação, a
isenção do pagamento de custas e despesas processuais
, pois o acusado seria hipossuficiente economicamente, não tendo condições de com elas arcar sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Todavia, quanto a este pleito especificamente, a jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que compete ao juízo da execução apreciá-lo, não podendo ser o pedido veiculado originariamente em sede recursal.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022) (grifo nosso).

Sendo assim,
deixo de conhecer
do recurso no que diz respeito ao pedido concessão da justiça gratuita, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

Quanto aos demais pedidos,
o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento de sua absolvição, por entender não ter restado suficientemente demonstrada sua autoria delitiva.

Pois bem.

Analisando o acervo probatório, vê-se que é induvidosa a
materialidade delitiva
, o que se extrai do Laudo n° 2019.01.013753-TRA (Num. 12228694 – Pág. 2/3), o qual detectou a existência de lesões na vítima, provocadas por ação contundente, descritas como equimoses avermelhadas e violáceas.

No entanto, quanto a
autoria delitiva
, entendo que não há provas contundentes em desfavor da apelante.

É sabido que, nos casos de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Todavia, mesmo nesses casos,
é necessário que a palavra da vítima seja harmônica e condizente com as demais provas dos autos, o que não se verifica no presente caso
.

Apesar da vítima declarar, em juízo, que as lesões foram ocasionadas pelo seu pai, ora recorrente, por meio de empurrões e tapas (Num. 12228725 – Pág. 1 – 00:00:33), observa-se que tal alegação se mostra dissociada das demais provas dos autos.

Veja-se que foram ouvidas em juízo a mãe da vítima, Sra. Gleide Kelly de Oliveira Ramos, a avó paterna da vítima e, portanto, mãe do recorrente, Sra. Lucilene Pereira Serra e, ainda, o tio do réu, Sr. Sidney Pires Necy.

Adianta-se que a mãe da vítima não presenciou os fatos, apenas viu a vítima já com os hematomas, cuja descrição não são condizentes com as lesões descritas no laudo pericial (Num. 12228734 – Pág. 1 – 00:00:10), logo, não é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

Já a avó da vítima e o tio do réu são
testemunhas oculares do fato
, tendo ambos relatados que houve uma discussão entre pai e filha, no entanto,
não houve qualquer agressão física
(Sra. Lucilene Pereira Serra – Num. 12228738 – Pág. 1 – 00:00:25 e Sr. Sidney Pires Necy – Num. 12228740 – Pág. 1 – 00:01:05).

Logo, as testemunhas arroladas no processo não corroboram a alegação da vítima, de modo que as provas constantes nos autos
se mostram incapazes de demonstrar, indubitavelmente, a autoria do fato criminos
o.

E, havendo dúvidas quanto a narrativa dos fatos trazidos pela vítima, a jurisprudência tem entendido pela absolvição do acusado, destaco:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O entendimento desta corte é no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem grande validade como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios" ( REsp 1.336.961/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -, DJe de 13/09/2013). 2
. No caso em apreço, a Corte Estadual, após detida análise do caderno processual, entendeu inexistirem provas suficientes aptas para sustentar o juízo condenatório, a despeito da palavra da vítima. Para tanto, destacou contradições no depoimento do ofendido e a ausência de testemunhas que corroborassem a narrativa delitiva.

(...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1421256 MS 2018/0338532-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) (grifo nosso).

-------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CP. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL. AUTORIA CONTROVERSA. CONTRADIÇÃO E DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A palavra da vítima é de suma importância em caso de violência sexual, porém a mesma tem que ser coerente e firme, tanto na fase extrajudicial, quanto na fase judicial, além de estar em consonância com as demais provas dos autos, o que não se verifica no caso em questão. In casu
, o testemunho prestado pela vítima encontra-se isolado no conjunto probatório, não tendo sido ratificado pela prova testemunhal. 2. O princípio do in dubio pro reo é a consagração da presunção de inocência e destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado, isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para reformar a sentença condenatória, absolvendo o apelante do crime de lesão corporala1 qualificada pela violência doméstica, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, do CPP.(TJ-PA - APL: 00080324720108140401 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2016, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 01/12/2016) (grifo nosso).

Diante disso,
conclui-se que
o acervo probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade do acusado pela prática do crime sustentado
na tese acusatória
, não, tendo, portanto,
o órgão acusatório se desincumbido de seu
ônus probandi
, nos termos do art. 156 do CPP.

Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição e consequente cassação da penalidade que lhe foi imposta pela sentença condenatória pela prática da conduta tipificada no art. 129, §9º do CP,
com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para absolver o recorrente
PAULO CÉSAR SERRA NECY
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 22/11/2023